Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-34.2013.8.11.0087
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001776-34.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS E D DE C LTDA - EPP - CNPJ: 68.346.907/0001-40 (APELANTE), VAGNER MENDES MENEZES - CPF: 155.197.828-81 (ADVOGADO), Alcides Pereira Fernandes (APELADO), VALQUIRIA MARIA DO CARMO - CPF: 933.450.891-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS E DE VEÍCULO – APREENSÃO DE MERCADORIAS E IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE ICMS E MULTA – MERCADORIAS DESTINADAS A OUTRA FEDERAÇÃO – EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO DE MERCADORIAS – IMPOSSIBILIDADE DE PASSAGEM PELO POSTO FISCAL DA DIVISA PA/MT – ACESSO À USINA HIDRELÉTRICA TELES PIRES APENAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – LACUNA LEGISLATIVA – QUESTÃO SANADA SOMENTE POSTERIORMENTE PELA PORTARIA N. 135/2015/SEFAZ-MT – ILEGALIDADE PRATICADA – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO ANULADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constatada que havia autorização informal à época da SEFAZ para a baixa da guia de transito de mercadorias (GTM) pela própria empresa de destino das mercadorias em razão de lacuna legislativa, que somente veio a ser sanada posteriormente pela Portaria n. 135/2015/SEFAZ, não há como se manter a autuação.

2. Se não há a possibilidade de passagem pelo posto fiscal para a baixa da guia de trânsito de mercadorias para posterior prosseguimento da viagem à Usina Hidrelétrica Rio Teles Pires, resta evidenciada a ilegalidade praticada.

3.Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS E D DE C LTDA – EPP

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS E D DE C LTDA – EPP
contra sentença proferida em sede de embargos de declaração pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
M.M. Gerardo Humberto Alves Silva Junior,
nos autos do Mandado de Segurança n. 0001776-34.2013.8.11.0087 impetrado em desfavor do Agente de Tributo Estadual na Unidade Fazendária Posto Fiscal de Cachimbo, que acolheu os embargos de declaração para afastar o reconhecimento da nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1085542-7 e denegando a segurança.

Irresignada, a parte apelante sustenta a legalidade da atuação da fiscalização, pois as mercadorias

eram transportadoras para a sede dda Companhia Hidrelétrica Teles Pires no Pará e, por isso, não se destinavam ao Estado de Mato Grosso, não se justificando o não recolhimento do ICMS neste estado e necessitando apenas da abertura da Guia de Trânsito de Mercadorias (GTM).

Explica que “no caso em destaque a Companhia Hidrelétrica Teles Pires acordou com a Secretária da Fazenda do Estado acerca da possibilidade da baixa da guia de trânsito de mercadoria ser dada pela própria empresa, comprovando através da Escrituração Fiscal Digital, no momento em que a mercadoria ingressasse no estado do Pará” e que foi atuada indevidamente pelo fiscal, pois a GTM deveria ser baixa na Unidade Operativa Fiscal de saída do Estado de Mato Grosso em decorrência do acordo celebrado entre a companhia e SEFAZ.

Assevera que há prova pré-constituídas de tais fatos, não cabendo o entendimento de que o mandado de segurança não é a via inadequada para o reconhecimento da nulidade do termo de apreensão e depósito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para conceder a segurança e anular o termo de apreensão e depósito n. 1085542-7.

Contrarrazões no id. 69846497.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso – id. 69846497.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
TRANSLOCOMOTIVA TRANSPORTES RODOVIARIOS E D DE C LTDA – EPP
contra sentença proferida em sede de embargos de declaração pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos do Mandado de Segurança n. 0001776-34.2013.8.11.0087 impetrado em desfavor do Agente de Tributo Estadual na Unidade Fazendária Posto Fiscal de Cachimbo, que acolheu os embargos de declaração para afastar o reconhecimento da nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1085542-7 e denegando a segurança.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença,
in verbis
:

“Compulsando detidamente o feito, verifico que o pedido do embargante merece acolhimento parcial.

Isso porque a declaração de nulidade de auto de infração e termo de apreensão é necessário procedimento ordinário/administrativo, portanto, inadequada a declaração de nulidade pela via mandamental, pois se trata de providência a exigir dilação probatória.

Sobre o tema as jurisprudências do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA E DO TAD – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD e da CDA, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundada em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória (TJ/MT, N.U 0042302-50.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 23/10/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR – AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO – NULIDADE DO TAD - INADEQUAÇÃO DA VIA - IMPOSSIBILIDADE - MULTA ESTIPULADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA MERCADORIA - CONFISCATÓRIA - REDUÇÃO AO VALOR DA OPERAÇÃO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. O Mandado de Segurança, dada a sua própria natureza processual, não é a via adequada para cassação do termo de Apreensão e Depósito de Mercadorias. 2. A multa aplicada com base no valor da operação, muitas vezes implica em exação superior ao próprio tributo devido, o que implica em afronta ao princípio do não confisco, devendo, nesses casos, segundo entendimento do STF, limitar-se ao valor do imposto.3. Apelo parcialmente provido (TJ/MT, (N.U 0010726-73.2013.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2018, publicado no DJE 16/04/2018).

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na d
outrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora em lavrar o termo de apreensão e depósito n. 1085542-7, sob o fundamento de que as mercadorias transportadas possuíam como destino o Estado do Mato Grosso e não o Estado do Pará.

Da análise do Termo de Apreensão e Depósito discutido no caso em tela, verificam-se os seguintes fatos e ocorrências:

“NOTAS FISCAIS Nº: 31796.

INFRAÇÃO: Artigos 42, 211, 356, §1º do RICMS

Penalidade o disposto no: ARTIGO 45, INCISO I, ALÍNEA G DA LEI 7.098/98..

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: GTM 3416654/2013-30 CONTENDO A NF. 31796 DA VOITH HIDRO LTDA. DESTINADO A JARAREACANGA NO PARÁ. INFRAÇÃO E PENALIDADES, VIDE ANEXO.

ANEXO:

Ao nove dias do mês de outrubro de dois mil e treze, às 13:00hs, passou pela UOF Cachimbo, um veículo de transporte de cargas, Volvo/FH12 380, placa HSR9797 SP e respectiva carreta, transportando um gerador de energia um gerador de energia no valor de R$ 251.150,10 (duzentos cinquenta e um mil, cento cinquenta reais e dez centavos), acobertado pela no DANFE n. 31796 [....], datada de 19/09/2013, oriunda de VOITH HYDRO LTDA, São Paulo/SP, destinado à Companhia Hidrelétrica Teles Pires, Jacarecanga/PA, acompanhada por GTM n. 0003416654201330 (emitida pela UOF Benedito de Souza Cobrbelino), apresentada no posto fiscal de saída, a fim de se registrar a passagem e respectiva baixa da GTM, o que foi efetuado.

Ocorre que, quarenta minutos mais ou menos, depois de sua saída com destino ao Estado do Pará, o referido veículo retornou ao Mato Grosso sob alegação de engano de itinerário, o motorista, o Sr. Geraldino Souza dos Reis, afirmando que o correto caminho seria pela região de Alta Floresta/MT, como já dito, a GTM já fora baixada no sistema, o motorista foi advertido que para internar a referida mercadora em Mato Grosso, deveriam ser recolhidos os devidos tributos; afirmando prosseguir a viagem conforme a destinação descrita no documento fiscal, retirou-se das dependências do posto fiscal em direção oposta, ou seja, adentrando-se em Mato Grosso, o que obrigou um ATE a sair no seu encalço com a viatura da SEFAZ, sendo alcançado nas cercanias de Guarantã do Norte, MT, e recambiado de volta às dependências do Posto Fiscal Cachimbo onde foi efetuado a devida atuação e aplicação de penalidades cabíveis.”
(id. 69846459, p. 7)

De início, tem-se que foi proferida sentença, com a concessão da segurança vindicada. Consta a seguinte fundamentação:

“O presente mandado de segurança foi impetrado a fim de anular ato ilegal praticado pela Autoridade Coatora, tornando inexigível a incidência de ICMS e da multa prevista no Termo de Apreensão e Depósito. Isso porque a empresa Impetrante aduz que há um acordo entre a Companhia Hidrelétrica Teles Pires e a Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso prevendo que a baixa da Guia de Trânsito de Mercadorias ocorrerá pela própria Companhia, e não pelo Posto Fiscal de Cachimbo.

A Impetrante afirmou que a rota para chegar a Companhia Hidrelétrica Teles Pires é através dos municípios de Nova Santa Helena/MT sentido Alta Floresta/MT, estando localizada na divisa do estado de Mato Grosso e do Pará. Em contrapartida, o Posto Fiscal de Cachimbo está localizado no município de Guarantã do Norte/MT, saindo da rota de tráfego da Impetrante.

Insta ressaltar, de proêmio, que a Guia de Trânsito de Mercadorias foi instituída pelo Decreto 1562/2003, que preceitua:

Art. 2º Fica instituída e aprovada a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM, emitida eletronicamente, conforme modelo anexo a este Decreto, a ser preenchida no momento da entrada no território mato-grossense, de mercadorias com destino a outras unidades da Federação ou ao exterior. (...) § 3º As 1ª e 2ª vias da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM acompanharão o trânsito das mercadorias no território mato-grossense, devendo ser apresentadas pelo condutor do veículo transportador ou proprietário das mercadorias, em todos os Postos Fiscais existentes no itinerário entre o Posto Fiscal emitente e o do local de saída das mercadorias do território do Estado, para que o Agente do Fisco em atividade no momento da passagem do veículo providencie: (...) Art. 4º Na falta de comprovação da saída do território do Estado de mercadoria que nele tenha adentrado com documentação fiscal indicando destinatário localizado em outra unidade da Federação ou no exterior, demonstrado mediante a emissão da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM sem a respectiva baixa, considerar-se-á ocorrida a sua comercialização no território mato-grossense.

Denota-se que a Guia de Trânsito de Mercadorias possui a finalidade de controlar as mercadorias que entram no estado de Mato Grosso apenas para transporte, contudo, o destino é outro estado ou até o exterior. Assim, busca-se fiscalizar as mercadorias para, em caso de comercialização no estado, cobrança do ICMS. Para tanto, é necessário, quando a mercadoria sair do estado, dar baixa na GTM, o que ocorre no Posto Fiscal de saída do Mato Grosso.

Em suma, portanto, é gerada a Guia de Trânsito de Mercadoria no primeiro Posto Fiscal do estado e a sua baixa ocorre no Posto Fiscal de saída. In casu, foi gerada a GTM no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino (MS/MT), ao passo que a baixa deveria ser dada pelo Posto Fiscal Cachimbo (MT/PA).

Verifica-se, então, que a Companhia Hidrelétrica Teles Pires encontra-se na divisa do estado do Pará com o município de Paranaíta, ao passo que o Posto Fiscal Cachimbo está na divida do estado do Pará com o município de Guarantã do Norte. Assim, a rota que a Impetrante faria para dar baixa na GTM a retiraria de seu destino.

Dessa forma, alega a Impetrante que a Companhia Hidrelétrica Teles Pires acordou com a Secretaria da Fazenda do Estado acerca da possibilidade da baixa da GTM ser dada pela própria empresa, comprovando através da Escrituração Fiscal Digital, no momento em que a mercadoria ingressasse no estado do Pará. Juntou aos autos o documento de fl. 23, tratando-se um e-mail encaminhado pelo Sr. Alexandre Paulino Monea, que declara:

Considerando o problema apresentado pela empresa em como comprovar a entrada das mercadorias através da EFD da empresa considerando que a GTM vence em 15 dias e a EFD entregue em 30 dias, a partir desta semana estaremos concedendo o prazo de 60 dias para vencimento das GTMs para esta empresa, assim terás prazo para comprovar em 30 dias, através da EFD a entrada das mercadorias.

Vislumbra-se que a Companhia Hidrelétrica Teles Pires passou, então, a ser responsável pela comprovação da entrega das mercadorias em seu destino (estado do Pará), onde incidirá ICMS, evitando sua incidência no estado de Mato Grosso.

Além do mais, da análise dos autos, verifica-se que a Impetrante já realizou o transporte de outras mercadorias para a Companhia Hidrelétrica Teles Pires, não procedendo à baixa no Posto Fiscal de Cachimbo – unidade de saída do estado – sendo a GTM baixada pela empresa, no estado do Pará, tanto que sequer há o preenchimento do número do protocolo de baixa, conforme GTA de fls. 30 e 33.

Ademais, é inquestionável que, de fato, o Posto Fiscal de Cachimbo está fora da rota da empresa Impetrante ao deslocar-se até a Companhia Hidrelétrica Teles Pires.

Aduz a Impetrante que o motorista que transportava a mercadoria, em razão de não ter conhecimento do acordo, dirigiu-se ao Posto Fiscal de Cachimbo, procedendo à devida baixa, gerando, inclusive, o protocolo n° 94, conforme se vislumbra da GTM de fl. 33. Em que pese ter, ao invés de saído do estado, retornado, com destino à Companhia Hidrelétrica, foi interceptada por Agente do Fisco, que, por também desconhecer o acordo existente, presumiu que a mercadoria seria destinada ao Mato Grosso e aplicou multa, nos termos no artigo 4°, § 1, inciso II, do Decreto 1562/2003, in verbis:

Art. 4º Na falta de comprovação da saída do território do Estado de mercadoria que nele tenha adentrado com documentação fiscal indicando destinatário localizado em outra unidade da Federação ou no exterior, demonstrado mediante a emissão da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM sem a respectiva baixa, considerar-se-á ocorrida a sua comercialização no território mato-grossense. § 1° Considera-se, ainda, ocorrida a comercialização da mercadoria no território mato-grossense, quando: (...) II – interceptado o veículo transportador, no território mato-grossense, por Agente do Fisco, dentro do prazo previsto no inciso anterior, sem as respectivas mercadorias e sem prova de sua saída do território do Estado, ou em trajeto diverso do destino da mercadoria.

Assim, em razão da suposta infração, lavrou-se o Termo de Apreensão e Depósito de fls. 26-28, aplicando a multa prevista no artigo 45, inciso I, alínea g, da Lei 7098/1998, que aduz:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: I - infrações relativas ao recolhimento do imposto: (...) g) falta de recolhimento do imposto, quando a operação ou prestação ocorrer no território mato-grossense, mas com emissão de documento fiscal indicando destinatário em outra unidade da Federação - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento ) do valor total da operação ou prestação (...).

Denota-se, portanto, que a empresa Impetrante foi multada supostamente por estar entregando mercadoria no estado de Mato Grosso com a emissão da GTM com destino para outro estado, incidindo R$ 125.575,00 de multa e R$ 42.695,50 do ICMS, totalizando o valor de R$ 168.270,50.

Ocorre que, pelas provas amealhadas nos autos, vislumbra-se que, de fato, não houve infringência à legislação tributária por parte da empresa Impetrante, eis que, como demonstrado, a baixa da GTM era feita pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, por estar em rota distinta do Posto Fiscal de saída Cachimbo.

Tanto é que, reforçando a alegação da Impetrante, atualmente já existe a Portaria 135/2015 que dispõe, em seu artigo 1°, que a Companhia Hidrelétrica Teles Pires é dispensada de emissão de Guia de Trânsito de Mercadoria, in literis:

Art. 1° Fica dispensada a emissão da Guia de Trânsito de Mercadorias - GTM nas operações com mercadorias destinadas a Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CNPJ: 12.810.896/0005-87), a Empresa de Energia São Manoel S.A. (CNPJ: 18.494.537/0004-63) e ao Consórcio Constran - UTC São Manoel (CNPJ: 19.569.903/0002-05), situados no município de Jacareacanga no Estado do Pará, que transitem pelo território do Estado de Mato Grosso, desde que: (Nova redação dada ao caput pela Port. 153/15) I - a operação seja acobertada por Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e, previsto no Ajuste Sinief n° 21, de 10 de dezembro de 2010;

II - o MDF-e aponte o Estado de Mato Grosso como unidade federada de percurso das referidas mercadorias.

Evidencia-se, desta forma, que a Companhia Hidrelétrica Teles Pires e a Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, de fato, acordaram a possibilidade da Guia de Transferência de Mercadoria ser baixada ao ser entregue ao seu destinatário no Pará, situação que é confirmada pelas provas pré-constituídas, especialmente pelas Guias decorrentes de outras mercadorias, cuja baixa não foi dada pelo Posto Fiscal de Cachimbo, mas sim pela própria Companhia Hidrelétrica, com a comprovação, através da Escrituração Fiscal Digital, da entrada da mercadoria.

Ex positis, vislumbra-se que a Impetrante do mandado de segurança juntou aos autos as provas pré-constituídas, comprovando o ato ilegal praticado pela Autoridade Coatora, violando direito líquido e certo.”

At
o seguinte, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração.

Ao analisar os embargos de declaração, o juízo de origem reverteu o resultado do julgamento, sob o argumento de que o mandado de segurança não é a via adequada para anulação de termos de apreensão e depósito por necessidade de dilação probatória.

Ocorre que a pretensão pode ser analisada na via estreita do
writ
, mas pressupõe a existência de direito líquido e certo, bem como estar fundada em prova pré-constituída, o que é o caso.

Como se vislumbra do contexto fático e probatório dos autos, houve a emissão da Guia de Trânsito de Mercadorias no Posto Fiscal de Correntes (Divisa entre MT/MS) e a baixa do documento deveria ocorrer no posto fiscal de saída aquele localizado após o município de Guarantã do Norte, denominado de Posto Fiscal Cachimbo (Divisa entre MT/PA).

O Decreto n. 1.562/2003 estabelece

que haverá emissão da Guia de Trânsito de Mercadorias (GTM) quando a destinação da mercadoria for outra unidades da Federação ou ao exterior e, em regra, deverá ser realizada a oposição de carimbo no posto de saída para a baixa da GTM, como se vê:

Art. 2º Fica instituída e aprovada a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM, emitida eletronicamente, conforme modelo anexo a este Decreto, a ser preenchida no momento da entrada no território mato-grossense, de mercadorias com destino a outras unidades da Federação ou ao exterior.

§ 1º O Agente do Fisco em atividade na repartição fiscal mais próxima do local de entrada do veículo transportador no território mato-grossense, deverá preencher a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM, apondo seu carimbo identificador padronizado e personalizado e o seu visto e colhendo a assinatura do condutor do veículo ou do proprietário das mercadorias transportadas.

§ 2º A Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM, de que trata o caput, será emitida em 3 (três) vias, com a seguinte destinação:

I – 1ª via: será entregue ao condutor do veículo e servirá como comprovante de regularidade no trânsito do mesmo, dentro do território mato-grossense, bem como nos momentos posteriores, quando solicitado;

II – 2ª via: acompanhará o trânsito da mercadoria entre o Posto Fiscal emitente e o Posto Fiscal mais próximo do local da saída do território mato-grossense, sendo por este retida e encaminhada à Superintendência Adjunta de Fiscalização – SAFIS.

III – 3ª via: será encaminhada pelo Posto Fiscal de Entrada à Superintendência Adjunta de Fiscalização – SAFIS;

§ 3º As 1ª e 2ª vias da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM acompanharão o trânsito das mercadorias no território mato-grossense, devendo ser apresentadas pelo condutor do veículo transportador ou proprietário das mercadorias, em todos os Postos Fiscais existentes no itinerário entre o Posto Fiscal emitente e o do local de saída das mercadorias do território do Estado, para que o Agente do Fisco em atividade no momento da passagem do veículo providencie:

I – a aposição, no verso da GTM, do seu carimbo identificador padronizado e personalizado, e do seu visto;

II – o registro na GTM, da data e da hora da passagem do veículo pelo Posto Fiscal.

§ 4° Em se tratando de carga fracionada, em que ocorra o transbordo, no território mato-grossense, de mercadoria destinada a outra unidade da Federação ou ao exterior, a transportadora deverá providenciar junto a Gerência de Controle e Execução da Fiscalização – GCEF da Superintendência Adjunta de Fiscalização – SAFIS, a emissão de nova GTM, em substituição àquelas emitidas no momento da entrada no território mato-grossense.

§ 5° A Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM poderá ser emitida por processo manual, pelos Postos Fiscais não informatizados, devendo ser substituída pela Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM, emitida eletronicamente, no primeiro Posto Fiscal informatizado por onde transitar.

Oco
rre que, do que se vislumbra dos autos, há uma particularidade no caso, porquanto o transporte era realizado até a Companhia Hidrelétrica Teles Pires, a qual possui sede no município de Jacareacanga/PA.

Como é cediço, a usina hidrelétrica é construída no rio Teles Pires, na fronteira dos estados do Pará e Mato Grosso, entre os municípios de Jacareacanga (PA) e Paranaíta (MT).

Em razão disso, a rota de acesso tem um desvio em Alta Floresta, para se chegar ao município de Paranaíta, razão pela qual a transportadora não vai até o município de Guarantã do Norte e consequentemente até o posto fiscal de Cachimbo da SEFAZ/MT.

Dessa forma, alega a impetrante, ora apelante, que a Companhia Hidrelétrica Teles Pires acordou com a Secretaria da Fazenda do Estado a respeito da possibilidade da baixa das Guias de Trânsito de Mercadorias ocorrer pela própria empresa através da Escrituração Fiscal Digital, no recebimento da mercadoria.

Consta e-mail encaminhado pela própria SEFAZ, por meio do Sr. Alexandre Paulino Monea, em 08/08/2013, autorizando à empresa a comprovação da entrada das mercadorias através da EFD,
in verbis:

“
Considerando o problema apresentado pela empresa em como comprovar a entrada das mercadorias através da EFD da empresa considerando que a GTM vence em 15 dias e a EFD entregue em 30 dias, a partir desta semana estaremos concedendo o prazo de 60 dias para vencimento das GTMs para esta empresa, assim terás prazo para comprovar em 30 dias, através da EFD a entrada das mercadorias
.” (id. 69846459, p. 02)

Como se percebe das informações narradas pela própria SEFAZ no TAD, o motorista foi até o Município de Guarantã do Norte para realizar a baixa da guia de trânsito e prosseguiu viagem para o Pará, mas posteriormente retornou ao posto fiscal, informando que deveria fazer a rota pelo município de Alta Floresta para fazer a entrega.

Delineado esse cenário, a meu ver, ainda que por desconhecer os procedimentos adotados para o transporte das mercadorias destinadas à Companhia Hidrelétrica Teles Pires, o motorista realizou o desvio da rota e foi até o posto fiscal do Cachimbo para fazer a baixa da guia, procedimento esse padrão em situações rotineiras de transporte e saída para o estado do Pará.

Por outro lado, o fiscal não autorizou o seu retorno para a rota de Alta Floresta, pois o motorista estaria retornando ao Estado de Mato Grosso, o implicaria na falta de comprovação da saída do estado do território.

Fato é que há particularidades no caso não previstas na legislação, uma vez que a entrada das mercadorias na usina ocorrer através de rota que não passa pelo posto fiscal da divisa entre os estados de Mato Grosso e do Pará.

Ainda que haja desconhecimento do motorista ou dos fiscais da SEFAZ/MT do posto fiscal no presente caso, não vislumbro ilegalidade praticada pela empresa apelante, justamente porque havia um acordo, ainda que informal, para a baixa das guias de trânsito de mercadorias por meio da EFD pela usina hidrelétrica.

Não fosse isso, é certo que a impetrante realizou diversos outros transportes posteriores que não passaram pelo posto fiscal de saída e foram baixadas por EFD, inexistindo preenchimento do número do protocolo de baixa (id. 69846460 – p. 01 a 06).

Além disso, como bem fundamentado na sentença proferida inicialmente pelo juízo de origem, tal lacuna legislativa precisou ser regulada pela Portaria n. 135/2015-SEFAZ/MT, a qual estabelece o seguinte:

Art. 1°
Fica dispensada a emissão da Guia de Trânsito de Mercadorias - GTM nas operações com mercadorias destinadas a Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CNPJ: 12.810.896/0005-87
), a Empresa de Energia São Manoel S.A. (CNPJ: 18.494.537/0004-63) e ao Consórcio Constran - UTC São Manoel (CNPJ: 19.569.903/0002-05),
situados no município de Jacareacanga no Estado do Pará, que transitem pelo território do Estado de Mato Grosso, desde que:
(Nova redação dada ao caput pela Port.
153/15
)

I - a operação seja acobertada por Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-
e
, previsto no
Ajuste Sinief n° 21, de 10 de dezembro de 2010
;
II - o MDF-
e
aponte o Estado de Mato Grosso como unidade federada de percurso das referidas mercadorias.

Tal dispensa da GTM foi regulada apenas em 2015, por meio do Decreto Estadual n. 141/2015, que incluiu o inciso III no art. 6º do Decreto Estadual n. 1952/2003

– regulador das Guia de Trânsito de Mercadorias –, dispondo sobre a possibilidade de dispensa da GTM, se não vejamos:

“Art. 6º Fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a:

I – baixar normas complementares necessárias à operacionalização da matéria de que trata este Decreto;

II – restringir a emissão da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM a determinadas mercadorias.

III - dispensar a emissão da Guia de Trânsito de Mercadoria - GTM em determinadas operações, devendo, nesse caso, estabelecer a forma de controle de tais operações. (Acrescentado pelo Dec. 141/15)

Logo, não há como se manter a legalidade do TAD, pois se estaria diante de uma situação de impossível cumprimento pela parte impetrante, isto é, realizar a baixa da GTM no posto fiscal de Cachimbo e se dirigir ao estado do Pará para a entrega da mercadoria à usina quando é sabido que seu único acesso se dá por dentro do Estado de Mato Grosso, após passar pelo município de Paranaíta/MT.

Partindo dessas premissas, como há prova pré-constituída das alegações da parte impetrante e a ilegalidade praticada pelo Fisco, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para anular o TAD n. 1085542-7.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023